Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721571-48.2022.8.07.0000 e 0720370-21.2022.8.07.0000 Agravante(s) Gerson Gonçalves da Cruz Filho e Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Banco do Brasil S.A. e Gerson Gonçalves da Cruz Filho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Gonçalves da Cruz Filho (autos n. 0721571-48.2022.8.07.0000) e por Banco do Brasil S.A. (autos n. 0720370-21.2022.8.07.0000), contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 126642661 do processo de referência), nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva em ação civil pública, requerida Gerson Gonçalves da Cruz Filho em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0708619-05.2020.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Guanambi/BA, local de emissão da cédula de crédito rural e estabelecido como praça de pagamento da obrigação (Id 59762891 pp. 1-2 do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Associem-se os autos para julgamento conjunto. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora